Tribunal: TJMT
Processo: 1013209-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013209-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[J. G. F. D. N. - CPF: 073.508.231-69 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), L. M. P. - CPF: 061.681.881-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RESISTÊNCIA – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MAIS BRANDAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO INDICIÁRIO APTO A RESPALDAR A MEDIDA – AUTO DE APREENSÃO, AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PACIENTE – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS, INCLUSIVE ENVOLVENDO VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA – PACIENTE INSERIDO EM CONTEXTO DE ILICITUDE – NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de elementos suficientes acerca da materialidade e da autoria dos fatos infracionais em apuração, quando o conjunto informativo obtido em sede inquisitiva é dotado de inequívoca robustez, consubstanciando-se em auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente e declarações prestadas por policiais em harmonia com a própria confissão extrajudicial do adolescente.

Faz-se imprescindível a medida de internação provisória quando constatada a gravidade concreta dos atos infracionais imputados ao menor, bem como quando ficar evidenciado o seu histórico de envolvimento com práticas ilícitas, inclusive envolvendo violência e/ou grave ameaça, a denotar a necessidade da internação não apenas para resguardar a incolumidade pública, mas também a fim de tutelar o melhor interesse do adolescente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jonas Gabriel Flores do Nascimento
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, que mantém internado provisoriamente o ora paciente, suspeito da prática de atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 329,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que não há elementos suficientes acerca da materialidade e autoria dos atos infracionais em comento e que não ficou demonstrada a necessidade da medida de internação provisória, porquanto “
o representado ostenta apenas uma passagem em seus registros (autos no 1002049-15.2021.8.11.0087)
”.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da medida, ainda que com a imposição de outra mais branda

(Id. n. 134114669).

Junta documentos (Id. n. 134114670).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 134248666).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 134748168).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 136934159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, o paciente
Jonas Gabriel Flores do Nascimento
, menor de 18 anos de idade, encontra-se internado provisoriamente, sendo-lhe imputada a prática de atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 329,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que não há elementos suficientes acerca da materialidade e autoria dos atos infracionais em comento e que não ficou demonstrada a necessidade da medida de internação provisória, porquanto “
o representado ostenta apenas uma passagem em seus registros (autos no 1002049-15.2021.8.11.0087)
”.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Dito isso, verifico que o paciente foi apreendido em flagrantes atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência, em 30 de junho último, e os policiais militares Bruno Magalhães da Rocha e Nilverson Fernandes Gasparetto relataram, em delegacia, os seguintes fatos:

“
QUE em patrulhamento pelas ruas do bairro Boa Esperança, deparamos com os suspeitos
Jonas Gabriel Flores do Nascimento
, 17 anos, em companhia com o suspeito Leonardo Moreira Paiva, 16 anos, sobre uma calçada de uma residência n. 618; QUE esta GUPM realizou a abordagem nos mesmos, haja vista que na data de ontem, 29/06/2022, ocorreu um roubo e foi repassada a essa GUPM as características dos suspeitos, sendo de estatura alta de cor morena e outro de estatura alta de cor branca, batendo com os mesmos; QUE foi realizado o procedimento operacional padrão, e que em entrevista dos suspeitos conseguimos identifica-los e foi repassado por eles o local de suas residências; QUE no primeiro momento nada fora encontrado; QUE em ato contínuo, fomos até a residência repassada pelos suspeitos, na travessa Leblon, s/n., bairro Boa Esperança; QUE encontramos a Sra. Ana Paula Moreira Alves Paiva, se identificando como genitora do suspeito Leonardo Moreira Paiva; QUE a Sra. Ana autorizou a entrada da GUPM na residência (termo de autorização em anexo ao BOPM); QUE foi apresentado por ela o quarto do suspeito Leonardo e
Jonas
; QUE foram encontrados vários materiais ilícitos, tais como 01 (uma) arma de pressão (simulacro) tipo pistola de cor preta, este embrulhado em um cobertor, dentro de uma mochila foram encontradas 06 (seis) porções de substância análoga a maconha, em seus pertences foram encontradas 03 (três) peças de roupas, tipo moletom, essas roupas utilizadas em crimes, sendo gravados em câmeras de seguranças, 02 (dois) aparelhos celulares de cor preta um da marca Samsung e marca Motorola, e um prato de vidro com resquício de substância análoga a cocaína e mais dois isqueiros; QUE foi perguntado à genitora de Leonardo sobre a procedência dos materiais encontrados, não sabendo explicar; QUE retornamos ao local da abordagem no primeiro momento, lá estava somente
Jonas
, sendo conduzido e apresentado à delegacia local com lesões corporais em todo corpo, relatado pelo suspeito
Jonas
que se acidentou de motocicleta em um atropelamento de um animal e por um ‘salve’ tomado pela ‘família’ no Município de Guarantã do Norte sendo expulso pela ‘família do CV’ por ter praticado vários crimes tais como roubo e furtos, vindo a residir na casa de Leonardo com autorização da genitora de Leonardo, Ana Paula; QUE realizamos rondas no intuito de localizar Leonardo, porém não logramos êxito; Essa GUPM relata ainda que no ato da detenção de
Jonas
, o mesmo veio a investir (resistir) na GUPM sendo este imobilizado e algemado
” (Id. n. 134114670, pp. 18-21).

Por sua vez, o adolescente, quando ouvido em delegacia, assumiu a propriedade da droga encontrada e confessou que, na companhia de Leonardo Moreira Paiva, estava vendendo cada “trouxinha” de maconha por R$ 50,00 (cinquenta reais) (Id. n. 134114670, pp. 32-33).

Além disso, noto a presença de auto de apreensão (Id. n. 134114670, p. 23) e auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes (Id. n. 134114670, p. 58), documentos que reforçam a existência de prova da materialidade e da autoria dos atos infracionais análogos aos crimes capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei Antidrogas.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ao formular sua representação em desfavor do paciente e de Leonardo, pugnou pelas internações provisórias de ambos, o que foi deferido pela impetrada nos seguintes termos:

“
Sabe-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 122, autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação nas seguintes hipóteses: (i) tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (ii) por reiteração no cometimento de outras infrações graves; (iii) por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

Além disso, para a decretação da internação provisória do adolescente (antes da sentença) é também necessário que estejam preenchidos os requisitos insculpidos no art. 108, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, indícios suficientes de autoria e materialidade, e necessidade imperiosa da medida.

Como se observa dos documentos que acompanham a representação, o ato infracional imputado aos adolescentes é análogo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput e 35, caput, da Lei n. 11.343/06).

Com efeito, vale destacar que o adolescente Leonardo conta com uma extensa lista de antecedentes infracionais, inclusive com executivo de medida socioeducativa em trâmite nesta vara da infância e juventude (Autos n. 1031039-57.2021.8.11.0041 - Roubo), ou seja, voltando à prática de ato infracional em meio à execução de medida socioeducativa, impositiva a determinação de internação provisória, que, no caso em lume, se mostra adequada às condições pessoais do adolescente infrator.

Já em relação ao adolescente Jonas embora ostente apenas uma passagem em seus registros, conforme consulta no sistema SIAP (autos n. 1002049-15.2021.8.11.0087), do contexto dos autos, verifica-se estar vivendo em meio considerado deletério na companhia do corepresentado Leonardo (que declarou ser seu conhecido e ter vindo para Colíder em sua companhia), o que, considerando as condições pessoais de Leonardo somado a existência de procedimentos investigativos em trâmite na Delegacia de Policia de Colíder, no qual os aponta como autores de condutas graves com violência e grave ameaça ocorrido nos últimos dias na cidade de Colíder e cidades vizinhas, sedimenta a convicção deste Juízo quanto à necessidade e possibilidade de aplicação da medida extrema ante a gravidade concreta da conduta dos adolescentes, o que indica que a ordem pública não estaria assegurada com a colocação dos pacientes em liberdade.

(...)

Assim, ante as circunstâncias apresentadas nos autos, em especial pela prática reiterada dos adolescentes em ato infracional é possível a decretação da internação provisória dos adolescentes fundada nos termos do art. 122, inciso II, da Lei no 8.069/90
” (Id. n. 134114670, pp. 73-74).

Nesse contexto, observo que a internação provisória do paciente foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, no fato de ele já ostentar registro de ato infracional anterior, estar sendo investigado pela prática de outros, cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, e pela circunstância de estar envolvido – inclusive residindo – com outro adolescente já inserido em contexto de práticas ilícitas, fatos estes que evidenciam a imprescindibilidade da medida em comento, não apenas para resguardar a incolumidade pública, mas também a fim de tutelar o melhor interesse do paciente.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSIÇÃO JUDICIÁRIA DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – PRETEXTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO

– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PREVISÃO ESPECÍFICA NO ART. 122, II, DO ECA – ORDEM DENEGADA.

A hipótese enquadra-se na excepcionalidade prevista no art. 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, de sorte que a internação provisória dos adolescentes mostra-se, não somente proporcional ao ato infracional praticado, mas necessária para evitar a reiteração delitiva, além de imperiosa à eficaz ressocialização, finalidade precípua da legislação menorista
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1010388-98.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 28.8.2019; data da publicação: 29.8.2019).

“
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E PRESERVAR A INTEGRIDADE DO PRÓPRIO ADOLESCENTE. ILEGALIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Não padece de ilegalidade o acautelamento provisório que, amparado em prova da materialidade do ato infracional e indicativos concretos de autoria, é estabelecido visando preservar a coletividade e a integridade do próprio adolescente em conflito com a lei.

2. A gravidade concreta da conduta, o desajuste social do paciente, um adolescente de 16 anos de idade que não titubeou em se aliar ao tio para ceifar a vida da vítima e a possibilidade de reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, somadas ao perigo que a liberdade do jovem representa para si e para a comunidade em que está inserido, são fundamentos adequados e idôneos para a internação provisória (art. 108, parágrafo único, do ECA)
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1007073-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 25.5.2022; data da publicação: 31.5.2022).

Nesse contexto, não há falar em caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a revogação da internação provisória do paciente nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022